Tribunal: TJSP
Processo: 2253705-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - Recurso contra decisão que indeferiu inclusão no polo passivo dos beneficiários das transações bancárias impugnadas – Superveniente prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto – Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253705-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado R2 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253705-31.2019.8.26.0000 -Voto no 10479
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10479
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2253705-31.2019.8.26.0000
COMARCA:
FORO
REGIONAL
DE
SANTO
AMARO/SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADA: R2 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
JUIZ PROLATOR: THEO ASSUAR GRAGNANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA -
Recurso contra decisão que indeferiu inclusão no polo passivo dos
beneficiários
das
transações
bancárias
impugnadas

Superveniente prolação de sentença nos autos principais Perda
do objeto Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso
III, do CPC/2015.
Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação
Declaratória, indeferiu inclusão no polo passivo dos beneficiários
das transações impugnadas.
Alega
o
Agravante
que
é
de
conhecimento o número de fraudes no Brasil e golpes praticados
por terceiros, figurando como vítimas os consumidores e as
próprias Instituições Financeiras; que a denunciação à lide traz em
seu bojo assegurado a garantia constitucional de ampla defesa do
réu (art. 5o, LV, CF), bem como cumpre os princípios de celeridade
e economia processual presentes; que as transações contestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253705-31.2019.8.26.0000 -Voto no 10479
3
pelo Agravado foram processadas de acordo com os dados
informados no momento da digitação no Internet Banking e
somente foram efetivadas após informar digitação de senha e
validação do Token, cuja guarda e uso, constitui responsabilidade
exclusiva do correntista.
Aduz que se faz necessária a busca pela
verdade para saber como tais transações de fato se efetivaram; que
negar tal direito importa em verdadeiro cerceamento de defesa; que
o caso se amolda aos preceitos do inciso II do art. 125, do CPC,
tendo em vista que ao beneficiário da transação caberá a reparação
do prejuízo causado ao vencido e que a doutrina moderna tem o
entendimento de que o preceito insculpido no art. 125, II, do CC,
merece ampliação de sua interpretação, no sentido de possibilitar a
denunciação sempre que houver possibilidade de ressarcimento,
por ação regressiva, daquele que suportou os efeitos da decisão e
que negar tal pensamento é simplesmente contemplar, em
detrimento do banco, que sequer concorreu para a ocorrência da
fraude.
Recurso regularmente processado sem a
concessão do efeito suspensivo.
Ausente contraminuta.
É o relatório
O recurso não comporta conhecimento.
Em consulta ao sítio deste Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253705-31.2019.8.26.0000 -Voto no 10479
4
constata-se que a demanda, na qual foi proferida a decisão
agravada, e contra qual foi interposto o presente recurso, foi objeto
de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais.
Confira-se:
“(...) Posto isso, extinguindo a fase
de conhecimento do processo com resolução
do mérito (art. 487, I, CPC), JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial, para (i) declarar a
inexistência
das
operações
bancárias
individualizadas a fls. 02 e 32/34, efetuadas
nos dias 09/07/18 e 10/07/18, assim como do
contrato de empréstimo de R$100.000,00 (fls.
35/36), de 09/07/18, em cont acorrente de
titularidade do autor e mantida pela ré
(agência 3634, conta corrente 00333634
000130050546); (ii) condenar a ré a indenizar
à autora os valores que, excedentes dos
R$100.000,00 creditados, foram transferidos
de sua conta em razão das transações
referidas no item "i", com correção monetária
desde a data em que realizadas e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii)
condenar a ré restituir à autora as parcelas do
empréstimo vencidas e comprovadamente
pagas no curso do processo (...)” (Fls. 360 dos
autos principais)
Em sendo assim, a matéria posta em
debate no presente agravo já se encontra solucionada por decisão
superveniente, tornando-se inócua a apreciação do presente
recurso, de modo que configurada, assim, a perda de seu objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253705-31.2019.8.26.0000 -Voto no 10479
5
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil).
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PROCESSO
SENTENCIADO.
AGRAVO
PREJUDICADO.
A
superveniência
de
sentença que julgou extinta a ação, com
análise do mérito, torna prejudicado o agravo
de instrumento. Perda do objeto. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199236-06.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data
de Registro: 16/11/2017)”
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora